Tribunal: STF
Processo: HC 260515
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luís Felipe Rodrigues Vieira em favor de Daiane Bruna Baban de Freitas contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.025.554/SP.



    O habeas corpus impetrado no TJSP contra a sentença transitada em julgado foi indeferido liminarmente (eDOC 4). O writ impetrado contra este acórdão foi indeferido pelo ato coator. (eDOC 10) 



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi definitivamente condenada pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que a paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela quantidade de drogas. (p. 5)



    Afirma que a paciente estava apenas próxima aos corréus no momento da abordagem, era companheira de um deles e portava pequena quantidade de droga. (p. 7)



    Declara que a paciente é primária e tem bons antecedentes, mas não junta documentos. (p. 10)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em sua fração máxima.



    Foi interposto recurso interno contra o ato coator em 25.8.2025.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça, monocraticamente, deixou de conhecer do pleito pois as teses defensivas não foram examinadas pela autoridade coatora. (eDOC 10, p. 2)



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória:



    “As autorias são certas. Lucas confessou a traficância.



    A testemunha da acusação Raiane Mendes Silva, em juízo, disse que patrulhava quando avistou três indivíduos próximos ao córrego. Viu Thiago entregar uma mochila a Lucas, decidiu abordá-los. Em revista pessoal foram encontradas com Daiane (no interior do sutien) 6 porções de cocaína, 4 de crack e R$ 30,00 reais; com Lucas foram encontradas 39 porções de crack. No interior da mochila tinham 56 microtubos de cocaína, 71 de crack e 153 também de crack embaladas em saquinhos. Os três confessaram a traficância, todos foram conduzidos à delegacia. Não conhecia os acusados, o local é conhecido como ponto de venda de drogas. Daiane estava próxima dos corréus no momento da abordagem, afirmou que era companheira de Lucas. Os fatos ocorreram às 20:00 horas, o local é movimentado e fica defronte a uma unidade da prefeitura. Apenas Daiane tinha quantia em dinheiro.



    (...)



    O réu Thiago, em seu interrogatório, alegou que é usuário de maconha e cocaína. No dia dos fatos, estava na casa da avó de sua namorada quando o primo desta pediu que comprasse maconha. Após comprar uma porção de maconha e duas de cocaína foi abordado pelos guardas municipais. Adquiriu as porções de um indivíduo que correu com ao avistar os guardas municipais. Não conhecia os corréus. Não viu a mochila e nem as drogas. O local dos fatos é conhecido como ponto de traficância.



    A ré, em seu interrogatório, afirmou que é companheira de Lucas há três anos. Alegou que não estava com as drogas no dia dos fatos, somente com os R$ 30,00 (trinta reais). Sabia que Lucas vendia drogas, mas não participava das vendas. No dia do ocorrido foi ao local após sair da casa de sua amiga, oportunidade em que os guardas municipais a abordaram. Lucas também não estava com drogas. Não viu Thiago entregar a mochila a Lucas, mas viu esta ser encontrada no matagal. Não sabia onde Lucas guardava as porções, em sua residência não era, pois policiais fizeram buscas e nada foi encontrado. Não conhecia Thiago. No local, os réus estavam juntos, não soube informar se os dois já se conheciam previamente. Trabalha como pizzaiola. Não conhecia os guardas. Foi agredida após a abordagem, porém negou no exame de corpo de delito por não ter marcas no corpo.



    O réu Lucas, em seu interrogatório, alegou que é usuário de maconha. No dia dos fatos confessou que traficava 39 (trinta e nove) porções de crack, as quais estavam num matagal próximo ao local, as demais porções desconhece. Vendia sozinho, Daiane é sua esposa e estava na casa de uma amiga, foi ao local para conversarem, não vendiam juntos e não tinha drogas. Desconhece Thiago, os guardas municipais e a mochila. Por fim, as porções de crack estavam armazenadas em pinos e as viu na mochila apenas na delegacia”. (eDOC 3, p. 3)



    “Atento ao artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, os réus são primários (fls. 467/468, 471 e 474/475), estabeleço as penas-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, de menor valor. Na segunda fase, não reconheço a atenuante da menoridade relativa de Thiago e a confissão parcial do corréu Lucas, em respeito à súmula 231, STJ. Na terceira fase, deixo de aplicar a redução prevista no § 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois todas as circunstâncias estão consolidadas no que tange à segurança da traficância, os acusados estavam com vultosa quantidade de cocaína, 329 porções, e 77 de maconha, o que geraria um montante aproximado de R$ 5.705,00 reais para o tráfico. (...)



    Inviável a aplicação do § 4º, artigo 33, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a expressiva quantidade de cocaína e maconha apreendidas, pelo mesmo motivo, não possível a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. Apenas a título de argumentação, anote-se que: ‘um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente; uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente; e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas (TJSP, ACr nº 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des.Damião Cogan, 5ª Câmara Criminal, j. 26/10/2017)’. No caso dos autos, os réus traziam consigo mais de quatrocentas porções variadas de cocaína e maconha”. (eDOC 3, p. 5 - grifos meus)



    O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    Ele tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a sua não aplicação, é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 



    Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (Queiroz, Paulo; Lopes, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).



    Assim, a quantidade da droga é circunstância que, apesar de configurar elemento determinante na modulação da causa de diminuição de pena, por si só, não é apta a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DO ART. 33, §4° DA LEI 11.343/2006 E O REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ÚNICO FUNDAMENTO PARA AFASTAR O REDUTOR. CIRCUNSTÂNCIA INAPTA A COMPROVAR A DEDICAÇÃO AO CRIME OU O PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCUMPRIMENTO DA NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. 3. Diversamente do que ocorre na primeira fase da dosimetria da pena, em que a quantidade e qualidade de drogas são vetores legalmente expressos (art. 42 da Lei 11.343/2006) e, portanto, dispensam maiores digressões, a utilização dessa circunstância na terceira fase só é admitida se constituir uma demonstração do não preenchimento de algum dos vetores legalmente eligidos. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.240.887 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.1.2024)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Mula. Aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o Juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa. 4. Tendo em vista a menor importância da paciente na empreitada delitiva (mula), sua primariedade e a comprovação de que é responsável pelos cuidados de criança menor de 12 anos, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena. 5. Agravo regimental improvido”. (HC 247.781 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2025)



    No caso em tela, o julgador não entendeu necessário indicar nada para negar o redutor além da quantidade de drogas, elemento que não firma a conclusão de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício (RISTF, art. 192), a fim de determinar que o Juízo de origem aplique o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração que recomendarem as circunstâncias do fato, observando, ainda, o disposto na Súmula Vinculante 59.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente